Tribunal: TJSP
Processo: 2224018-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Assistência judiciária gratuita. Indeferimento. Matéria de fundo exclusivamente de direito. Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09). Entendimento sedimentado no C. Órgão Especial. Recurso não conhecido. Remessa dos autos que se determina ao Colégio Recursal dos Juizados Especiais.